Tribunal: TJDFT
Processo: 0738582-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738582-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO TORRES DE ALMEIDA AGRAVADO: LEONARDO HARTMANN RUBINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURO TORRES DE ALMEIDA contra decisão proferida pela Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727863-46.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que a decisão agravada teria ignorado elementos essenciais para a correta apuração do débito, especialmente decisões anteriores proferidas no processo no 0721772-71.2021.8.07.0001, que envolvia as mesmas partes e o mesmo contrato de locação. Nesse processo, teria sido reconhecido judicialmente o direito ao abatimento de 10,15% sobre o valor dos aluguéis, em razão de problemas estruturais no imóvel (inutilização da piscina e do ofurô). Tal percentual teria sido fixado em sentença de primeiro grau e confirmado em sede de apelação cível. O agravante alega que, apesar dessa decisão transitada em julgado, os cálculos apresentados pelo agravado no cumprimento de sentença não teriam considerado o referido abatimento, tampouco os valores já pagos, o que teria inflado indevidamente o montante executado. Segundo os cálculos apresentados pelo agravante, o valor correto da dívida, considerando o desconto judicialmente reconhecido, seria de aproximadamente R$ 123.552,00, enquanto o valor apontado pelo agravado ultrapassaria R$ 668.000,00. O agravante aponta diversos equívocos nos cálculos apresentados pela parte exequente, entre os quais: inclusão de aluguéis já pagos; lançamento de valores referentes a períodos não abrangidos pela sentença; não aplicação do desconto de 10,15% sobre os aluguéis; inclusão indevida de valores de IPTU referentes aos anos de 2020, 2021 e 2023, quando a sentença teria determinado a cobrança apenas do IPTU de 2022; aplicação incorreta de juros e correção monetária. Alega, ainda, que tais erros configurariam enriquecimento sem causa e litigância de má-fé por parte do agravado, além de violação ao princípio da legalidade e da coisa julgada. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela anulação da decisão agravada com o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil a fim de apurar o valor correto da dívida. Preparo recolhido nos ID’s 68648605 e 68648606. Intimado acerca do conhecimento parcial do recurso, o agravante se manifestou no ID 76588845. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR - ADMISSIBILIDADE Compulsando os autos, verifico que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva no que se refere aos argumentos de inclusão de aluguéis já pagos; lançamento de valores referentes a períodos não abrangidos pela sentença; não aplicação do desconto de 10,15% sobre os aluguéis; e inclusão indevida de valores de IPTU referentes aos anos de 2020, 2021 e 2023, haja vista que as matérias em questão não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem. O agravante, pela impugnação ao cumprimento de sentença de ID 244793131 dos autos de origem, argumentou que haveria excesso de execução decorrente da adoção incorreta do termo inicial da correção monetária e equívoco na metologia aplicada para o cálculo dos juros de mora. Ocorre que em sua impugnação o agravante em nenhum momento aduz que o excesso decorreria de inclusão de aluguéis já pagos; lançamento de valores referentes a períodos não abrangidos pela sentença; não aplicação do desconto de 10,15% sobre os aluguéis; e inclusão indevida de valores de IPTU referentes aos anos de 2020, 2021 e 2023, vindo a aventar tais debates somente em sede recursal, por intermédio do presente Agravo de Instrumento. Observa-se, portanto, que o agravante não submeteu ao Juízo de origem as alegações supramencionadas, violando o efeito devolutivo do recurso. Em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca da argumentação em questão. Nesse viés, conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo. Ademais, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Desse modo, não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer as matérias em voga, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE PERFIL COMERCIAL EM REDE SOCIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. A inovação recursal quanto à aplicação de multa adicional de R$ 50.000,00 inviabiliza o conhecimento do pedido, pois não foi formulado na instância de origem, conforme o princípio do duplo grau de jurisdição e a vedação de inovação em sede recursal. (...) (Acórdão 1960411, 0744754-77.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUTOS ARQUIVADOS. POSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO POSSIVELMENTE ADQUIRIDO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A decisão agravada não tratou da alegação de fraude à execução. Eventual apreciação de fraude à execução neste agravo, matéria não apreciada em primeiro grau, implica supressão de instância e inovação recursal. 3. A fraude à execução e a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo possivelmente adquirido de forma fraudulenta devem ser analisadas primeiramente na origem, antes de eventual apreciação em sede recursal. (...) (Acórdão 1959818, 0741879-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) Portanto, deve-se reconhecer a inadmissibilidade recursal, com o conhecimento parcial deste, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso, entendo, ainda, que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que, para tanto, seria necessária a apresentação de outro recurso, o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Ante o exposto, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso do agravante, apenas no que se refere às argumentações de aplicação incorreta de juros e correção monetária. 2. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID’s 245382582 dos autos de origem, tem o seguinte teor, nos pontos que interessam à análise deste recurso: (...) Da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por Mauro Torres – referente aos itens 4 e 5 do dispositivo sentencial Como relatado, em sua impugnação, o executado sustenta: (i) a adoção indevida do termo inicial da correção monetária; e (ii) equívoco na metodologia aplicada para o cálculo dos juros de mora. Ressalte-se, contudo, que, embora tenha apontado supostas incorreções, o executado não indicou qual seria, a seu ver, o termo inicial adequado, tampouco especificou o índice que entende aplicável ou apresentou planilha detalhada com a apuração do débito. Desse modo, o argumento do executado restou sobremaneira fragilizado. Até porque, a partir da análise das planilhas de IDs 238343751 e 238343752, relacionadas aos itens 4 e 5 do dispositivo sentencial, não se identifica qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pela parte exequente. Assim, a impugnação apresentada pelo executado Mauro Torres deve ser rejeitada. (...) Na mesma oportunidade, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado Mauro Torres (ID 244793131), reconhecendo como devido o valor indicado pela parte exequente nas planilhas de IDs 238343751 e 238343752, que, em relação aos itens 4 e 5 do dispositivo sentencial, aponta o valor total do débito em R$ 406.817,63. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito remanescente, sob pena de penhora. Consigno que não se cuida de novo prazo para pagamento voluntário, de modo que o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) – art. 523, §1o, do CPC –, com as atualizações devidas, até a data do depósito. Caso haja pagamento, INTIME-SE o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, no mesmo prazo supra, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC, bem assim indicação de bens do devedor passíveis de constrição. I. (grifos do original) O art. 525 do CPC regulamenta a impugnação ao cumprimento de sentença nas obrigações de pagar quantia certa, nos seguintes termos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . § 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. § 7o A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6o não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens § 8o Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 9o A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. § 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Como se vê, o § 4o do art. 525 do CPC expressamente dispõe que, quando a parte executada arguir a ocorrência de excesso de execução, a ela compete apresentar planilha de cálculos discriminada e atualizada, bem como declarar de imediato o valor que entende correto. Ou seja, não se admite a apresentação de impugnação genérica. Por decorrência lógica, também se entende necessário especificar em sua impugnação, pormenorizadamente, em que consiste o alegado excesso, não bastando a mera apresentação de cálculo acompanhado de alegações genéricas. Em continuação, o § 5o do art. 525 do CPC estabelece que, em caso de descumprimento do disposto no § 4o, com a apresentação de impugnação genérica, caso o excesso consista no único fundamento, o juiz deverá rejeitar liminarmente a impugnação. O Juízo de origem consignou que a parte agravante não teria especificado qual o termo inicial de correção monetária que entende correto e tampouco qual o índice de correção monetária que entende aplicável, bem como não apresentou planilha de cálculos. Da análise da peça de impugnação de ID 244793131 observo que, de fato, a parte agravante se limitou a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha de cálculo discriminada e atualizada e tampouco especificando em que consistiria a alegada incorreção da correção monetária e juros aplicados no cálculo do exequente. Desse modo, correta a sentença recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, nos termos do art. 525, § 5o, do CPC. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel penhorado em cumprimento de sentença referente a débitos condominiais, mantendo o valor atribuído pelo oficial de justiça avaliador. II. Questão em discussão 2. As controvérsias submetidas ao julgamento são: (i) validade da avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça; (ii) possibilidade de realização de nova avaliação judicial; (iii) configuração de bem de família e sua impenhorabilidade; (iv) alegação de excesso de execução e sua regularidade formal. III. Razões de decidir 3. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça tem presunção de legitimidade e fé pública, podendo ser afastado apenas diante de prova inequívoca de erro ou dolo, o que não foi demonstrado pelo executado, nos termos do art. 873 do CPC. 4. A ausência de acesso ao interior do imóvel decorreu de impedimento do próprio agravante, não sendo suficiente para invalidar a avaliação feita com base em pesquisas mercadológicas e parâmetros técnicos. 5. A alegação de excesso de execução foi genérica, sem apresentação de planilha com valor que entende devido, contrariando os §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC, motivo pelo qual a impugnação foi corretamente rejeitada. 6. A impenhorabilidade do bem de família não prevalece em hipóteses de cobrança de taxas condominiais, conforme exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90 e art. 1.715 do Código Civil. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2035041, 0718562-73.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) (grifei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO VÁLIDO. FATURAS DETALHADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta pela instituição financeira autora, em razão de inadimplemento de faturas de cartão de crédito. A apelante alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, excesso de execução, ausência de transparência contratual, abusividade nos juros e negativa indevida de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a dialeticidade do recurso; (ii) analisar a cognoscibilidade da gratuidade de justiça como tema recursal; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (iv) aferir a validade da cobrança realizada por meio das faturas de cartão de crédito, especialmente quanto à contratação e exigibilidade da dívida; e (v) examinar a legalidade da capitalização mensal dos juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3.1 Houve preclusão temporal e consumativa em relação à possibilidade de devolução do tema relativo à gratuidade de justiça ao Tribunal. 4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite a formação do convencimento do juízo, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito (artigo 355, I, do CPC). Preliminar rejeitada. 5. A utilização do cartão de crédito pela consumidora, com o pagamento parcial de diversas faturas, comprova a existência da relação contratual entre as partes. 5.1. No caso dos autos, as faturas apresentadas pelo banco detalham adequadamente os encargos, taxas de juros, forma de cálculo e Custo Efetivo Total (CET), não havendo falha no dever de informação. 6. A alegação de excesso de execução exige comprovação específica, com indicação do valor considerado correto e apresentação de demonstrativo atualizado. 7. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 8. Considerando a baixa complexidade e curta duração do processo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade no valor de R$ 2.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de não conhecimento por falta de dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. Apelação cível parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa e majoração recursal. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento. 2. A relação jurídica oriunda de contrato de cartão de crédito pode ser comprovada por meio das faturas e do regulamento de uso do cartão, independentemente de assinatura física do contrato. 3. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo e fundamentação específica, não merece acolhimento. 4. É válida a capitalização mensal de juros quando houver cláusula expressa ou quando a taxa anual superar o duodécuplo da taxa mensal. (Acórdão 2030534, 0746579-87.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) (grifei) Assim, em análise preliminar, entendo que estão ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, ante a ausência do fomus boni iuris. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, manifestar-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2025 10:21:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador